Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722988-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS juntou o comprovante de pagamento de ID 31123086 cujo código de barras diverge da guia respectiva. Diante disso, determino à apelante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora